Tribunal: STJ
Processo: 0112382-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992816 - RJ (2025/0112382-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADILSON OLIVEIRA COUTINHO FILHO
ADVOGADOS
: ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - DF032493
RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS -
RJ143420
MAX ARAUJO MARQUES - RJ195844
NEFI CORDEIRO - DF067600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ORDEM
PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal.
Documento eletrônico VDA50198369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 75dfe8e5-c2d5-46a5-93b8-af6eb62eb056

2. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda
que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a
natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia
delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de
pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
11/6/2019
DJe
).
18/6/2019
3.A participação de agente em organização criminosa sofisticada – a
revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão
preventiva. A custódia cautelar visando à garantia da ordem pública
legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
4.No caso concreto, o decreto prisional aponta que embora o homicídio
das vítimas haja ocorrido em 2022, as constantes diligências
demonstraram a continuidade da ação dos envolvidos em prática
criminosa, com indícios de permanência de exercício de função de
liderança por parte do acusado, demonstrando a contemporaneidade da
medida. Segundo afirmaram as instâncias ordinárias, o acusado ocupa
posição de liderança na hierarquia de grupo criminoso responsável por
diversos homicídios, venda ilícita de cigarros e contravenção penal,
possuindo grande poder e influência, o que justifica a custódia cautelar
para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
5. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o
trancamento de processo em habeas corpus, por ser medida excepcional,
somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca
e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de
provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência
de causa extintiva da punibilidade.
6. No caso, a peça acusatória descreve de forma clara os elementos do
fato apontado como criminoso, afirmando que os crimes foram
praticados sob o comando do paciente, identificado pelos apelidos
“Patrão” e “01”. A denúncia narra que os executores dos homicídios
atuaram sob suas ordens com o objetivo de enfraquecer organização
criminosa rival, visando à expansão do domínio territorial para
exploração de contravenção penal e comércio ilícito de cigarros. Além
Documento eletrônico VDA50198369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 75dfe8e5-c2d5-46a5-93b8-af6eb62eb056

disso, consta dos autos a existência de registros de visitas de indivíduos
identificados como seus seguranças no condomínio onde reside,
interceptações telefônicas com referências diretas à sua alcunha, bem
como dados extraídos de armazenamento digital relacionados ao
paciente, inclusive imagem de arma de fogo e contrato de locação em
seu nome.
7.Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50198369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 75dfe8e5-c2d5-46a5-93b8-af6eb62eb056

AgRg no HABEAS CORPUS No 992816 - RJ (2025/0112382-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADILSON OLIVEIRA COUTINHO FILHO
ADVOGADOS
: ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - DF032493
RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS -
RJ143420
MAX ARAUJO MARQUES - RJ195844
NEFI CORDEIRO - DF067600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ORDEM
PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal.
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

2. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda
que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a
natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia
delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de
pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
11/6/2019
DJe
).
18/6/2019
3.A participação de agente em organização criminosa sofisticada – a
revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão
preventiva. A custódia cautelar visando à garantia da ordem pública
legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
4.No caso concreto, o decreto prisional aponta que embora o homicídio
das vítimas haja ocorrido em 2022, as constantes diligências
demonstraram a continuidade da ação dos envolvidos em prática
criminosa, com indícios de permanência de exercício de função de
liderança por parte do acusado, demonstrando a contemporaneidade da
medida. Segundo afirmaram as instâncias ordinárias, o acusado ocupa
posição de liderança na hierarquia de grupo criminoso responsável por
diversos homicídios, venda ilícita de cigarros e contravenção penal,
possuindo grande poder e influência, o que justifica a custódia cautelar
para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
5. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o
trancamento de processo em habeas corpus, por ser medida excepcional,
somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca
e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de
provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência
de causa extintiva da punibilidade.
6. No caso, a peça acusatória descreve de forma clara os elementos do
fato apontado como criminoso, afirmando que os crimes foram
praticados sob o comando do paciente, identificado pelos apelidos
“Patrão” e “01”. A denúncia narra que os executores dos homicídios
atuaram sob suas ordens com o objetivo de enfraquecer organização
criminosa rival, visando à expansão do domínio territorial para
exploração de contravenção penal e comércio ilícito de cigarros. Além
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

disso, consta dos autos a existência de registros de visitas de indivíduos
identificados como seus seguranças no condomínio onde reside,
interceptações telefônicas com referências diretas à sua alcunha, bem
como dados extraídos de armazenamento digital relacionados ao
paciente, inclusive imagem de arma de fogo e contrato de locação em
seu nome.
7.Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
ADILSON OLIVEIRA COUTINHO FILHO
contra decisão de minha relatoria, que deneguei a ordem de habeas corpus.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime
previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, na condição
de mandante de dois homicídios qualificados ocorridos em
.
19/11/2022
O agravante aduz, em síntese, a necessidade de revogação da prisão
preventiva, sob os seguintes fundamentos: a) falta de contemporaneidade do
decreto de prisão preventiva; b) ausência de fundamentação idônea e inexistência
de requisitos legais para a custódia cautelar; c) inépcia da peça acusatória.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido.
decisum
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Contemporaneidade do decreto prisional
No tocante à alegada ausência de
da prisão, é
contemporaneidade
verdade que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem exigido, com razão, que
não se distanciem muito no tempo os fatos que justificariam a imposição da cautela
. A explicação se radica no caráter urgente e provisional da custódia, o que
extrema
se esvanece quando
, tornando-a desnecessária e,
o tempo dilui a sua premência
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

portanto, abusiva. Em alguns julgados, tenho eu mesmo expressado tal
convencimento,
:
in verbis
[...]
3. Apesar do
mais grave dos ilícitos, as condutas
modus operandi
atribuídas ao suspeito são antigas e devem ser analisadas com
acuidade, uma vez que, para a decretação da medida extrema,
exige-se aferição do risco contemporâneo aos bens jurídicos
tutelados pelo art. 312 do CPP. 4. Sopesados os fatos relacionados
somente ao paciente (de acordo com o édito prisional, na maior
parte ocorridos quando era assessor especial do Secretário
Estadual de Saúde, entre 2012 e 2015), suas condições pessoais
favoráveis (idade, primariedade e residência fixa) e sua
exoneração do cargo público em
, e constatado que seu
13/1/2015
comportamento, no complexo das ilicitudes objeto da denúncia,
não é dos que mais sobressaem, pois ele não é citado como
destinatário das propinas nem como alguém que ajudou a
dissimular a origem dos ativos ilícitos, a fixação de medidas
menos aflitivas se mostra suficiente para proteger a sociedade de
possível reiteração delitiva. 5. Ordem concedida a fim de
substituir a prisão provisória por cautelares a ela alternativas,
elencadas no acórdão.
(
, Rel. Ministro
, 6aT, julgado
HC n. 474.582/RJ
Rogerio Schietti
em
)
7/2/2019

Entretanto, avalio que a
deve ser
em
contemporaneidade
relativizada
pelo menos duas hipóteses.
A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se
, não mais se justificaria, em
consubstancia em fato determinado no tempo
princípio, a cautela quando passados anos desde a sua prática. Sem embargo, seria
admiti-la na situação em que, pelo modo como perpetrada a ação delitiva,
possível
não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do
, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do
comportamento
réu ao Direito.
hipótese residiria no
do crime
A segunda
caráter permanente ou habitual
imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de
desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não
da providência. O exemplo mais notório é o do crime de
haveria óbice à decretação
, cuja permanência não se desfaz – salvo
pertencimento a organização criminosa
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a
existência da Orcrim.
Nesse sentido:
[...]
3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando,
ainda que mantido período de aparente conformidade com o
Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de
recidiva ou “ante indícios de que ainda persistem atos de
desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos
habituais)”, como no caso de pertencimento a organização
(HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO
criminosa
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
11/6/2019
).
18/6/2019
4. Na presente hipótese, a natureza do crime, de organização
criminosa, protrai-se no tempo, com diversos atos posteriores que
parecem legais, mas são meros desdobramentos da cadeia delitiva
original, inclusive com a movimentação de mais de 16 milhões de
reais somente na conta pessoal do ora agravante entre os anos de
2015 e 2018, circunstâncias que permitem a mitigação da regra de
contemporaneidade, conforme o exposto acima.
(
, Rel. Ministro
AgRg no RHC n. 140.499/SC
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
, grifei)
Palheiro
28/4/2021

No caso, o decreto prisional aponta que: “Quanto à contemporaneidade
da medida, embora o homicídio das vítimas tenha ocorrido em 2022, as constantes
diligências demonstraram a continuidade da ação dos envolvidos em prática
criminosa, com indícios de permanência de exercício de função de liderança por
.” (fl. 39, grifei)
parte do acusado
Assim, não obstante o lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional,
não há falta de contemporaneidade a justificar a soltura do acusado.
II. Fundamentação do decreto prisional e requisitos da prisão preventiva
Colhe-se do acórdão (fls. 14-33):
Ao contrário do que versaram as linhas argumentativas que foram
trazidas pelo impetrante, no bojo desta ação constitucional de
Habeas Corpus, vê-se cristalinamente que a magistrada
Alessandra da Rocha Lima Roidis, ao apreciar o pedido de
representação policial de prisão preventiva em face do ora
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

paciente, com a anuência ministerial, entendeu que estavam
presentes os fundamentos legais para o deferimento do pleito (e-
doc.000001 do anexo 1). Vejamos o teor da decisão:
[...]
Trata-se de representação ministerial pela decretação da
prisão preventiva do acusado ADILSON OLIVEIRA
COUTINHO FILHO com a finalidade de resguardar a
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a
eventual necessidade de aplicação da lei penal.
Verifica-se que, de fato, se encontram presentes os
requisitos para a decretação da medida cautelar extrema.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que não se ajusta ao
caso concreto a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão preventiva. Para a aplicação dessas medidas, deve-se
levar em conta o princípio da proporcionalidade, de modo
que a medida cautelar deve ser necessária e adequada à
situação fática que se apresenta.
Não é o caso dos presentes autos. A gravidade do crime e a
presença dos requisitos ensejadores da custódia preventiva
indicam que outras medidas cautelares diferentes da prisão
se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a
ordem pública, a livre instrução criminal e a eventual
aplicação da lei penal.
Conforme analisado acima, a prova da existência do crime e
os indícios de autoria estão presentes, consubstanciados nos
documentos que instruem a inicial como RO, laudo de
exame de local, relatório de quebra de sigilo de dados
telemáticos, relatório de dados telemáticos, laudo de perícia
em armazenamento computacional e relatório final do
inquérito, que detalhadamente indica as provas que levaram
ao estabelecimento de relação entre o denunciado e os fatos
narrados na denúncia.
Quanto aos indícios de autoria, necessário relatar que
inicialmente foram instaurados dois inquéritos, um para
apurar as circunstâncias do homicídio de ALEXSANDRO
JOSÉ DA SILVA, vulgo "SANDRINHO" e outro para
apurar a morte de MARCO ANTÔNIO FIGUEIREDO
MARTINS, vulgo "MARQUINHO CATIRI". Durante as
investigações, foi evidenciado que as mortes teriam ocorrido
no mesmo contexto fático e, após diversas diligências,
foram identificados os nacionais George Garcia de Souza
Alcovias, José Ricardo Gomes Simões e Rafael do
Nascimento Dutra - já denunciados por esse crime,
conforme processos 0301765- 56.2022.8.19.0001, 0081601-
20.2023.8.19.0001 e apensos.
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

Vinculados a estes autos também estão os procedimentos
cautelares
n.
0124101-04.2023.8.19.0001,
0166908-
39.2023.8.19.0001, 0098287- 53.2024.8.19.0001 e 0135722-
02.2024.8.19.0001, o último com decisão que decreta a
prisão temporária do réu, a qual não foi cumprida por esse
não ter sido localizado.
Da leitura dos documentos anexados, a existência de notória
disputa territorial para comercialização ilícita de cigarros e
pontos de contravenção se mostra como cenário
incontroverso, conforme amplamente divulgado na imprensa
e demonstrado pelos diversos documentos referentes aos
homicídios juntados aos autos.
Vale ressaltar que a identificação do acusado pelo
cruzamento dos dados se mostra detalhada de forma
pormenorizada no relatório anexado aos autos.
Consta dos autos que o denunciado exerce grande influência
e posição de liderança em grupo criminoso responsável pela
prática de contravenção e comércio ilegal de cigarros, além
de haver relação com outros homicídios na comarca do Rio
de Janeiro, conforme se vê pelos exames de confronto
balísticos.
A identificação do denunciado como sendo o "patrão" se
deu pela análise conjunta das provas carreadas aos autos,
que estabelece a suposta liderança do denunciado em
relação aos demais integrantes e o controle das atividades
exercidas por seus subordinados.
Diante de tal cenário, imperioso reconhecer que se mostra
insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa
da prisão preventiva, pois inadequada à situação fática que
se apresenta.
A prisão preventiva do denunciado se mostra necessária
para a garantia da ordem pública diante da gravidade dos
crimes praticados de forma audaciosa e cinematográfica,
com espetacularização do poder paralelo, o que incute na
população temor e incerteza quanto à intervenção do poder
público em solucionar a situação de violência que aterroriza
a população
Mostra-se necessária a decretação da medida extrema,
ainda, por conveniência da instrução criminal, pois as
testemunhas ainda prestarão seus depoimentos em juízo, de
modo que se impõe a necessidade de preservação da fonte
testemunhal de prova com a garantia de um ambiente de
tranquilidade, livre de qualquer influência ou temor, que
certamente seria impossível de garantir, senão pela
manutenção da custódia cautelar do réu.
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

Quanto à contemporaneidade da medida, embora o
homicídio das vítimas tenha ocorrido em 2022, as
constantes diligências demonstraram a continuidade da ação
dos envolvidos em prática criminosa, com indícios
permanência de exercício de função de liderança por parte
do acusado.

Outrossim, o réu não foi localizado em nenhuma das vezes
em que foi procurado, e se encontra em local incerto e não
sabido, mesmo ciente de mandado de prisão em seu
desfavor.

[...]

Diante do exposto, presentes os requisitos do "fumus
comissi delicti" e do "periculum libertatis", ensejadores da
custódia cautelar, além dos requisitos específicos do artigo
312 e 313, I, do CPP, DECRETO A PRISÃO
PREVENTIVA do denunciado ADILSON OLIVEIRA
COUTINHO FILHO. Expeça-se Mandado de Prisão
Preventiva, de modo que seja assinalado prazo de 20 (vinte)
anos, nos termos do Artigo 3o, Inciso XII, Resolução no 137,
do CNJ.

A argumentação da Defesa Técnica pauta-se, de forma geral, em
acórdão deste órgão fracionário que revogou decisão de
decretação de prisão temporária e em decisão do juízo de primeiro
grau, proferida pouco após, que indeferiu nova representação
policial para decretação da constrição libertária na forma da Lei
7.960/1989, no sentido de não haver qualquer fato novo a
autorizar a representação formulada em 2024, que ensejou a
decisão atacada.

[...]

Ocorre que, desde as decisões mencionadas, em agosto e outubro
de 2023, as investigações policiais prosseguiram e, contrariamente
ao que se tem alegado pela defesa, obtiveram-se diversos outros
elementos informativos suficientes a indicar a autoria mediata do
paciente nos homicídios de Marco Antônio Figueiredo Martins e
Alexsandro José da Silva, bem como a imprescindibilidade de sua
prisão para a escorreita continuação da apuração dos crimes em
espeque e a contemporaneidade, tendo esses requisitos sido
demonstrados de forma suficientemente fundamentada na decisão
atacada, senão vejamos.
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

Inicialmente, verifica-se que a decisão que manteve o paciente em
liberdade deferiu o compartilhamento de todos os elementos
informativos colhidos nas investigações desenvolvidas nos IP’s n°
901-01042/2022, 901- 01046/2022 e no 901-00734/2023,
permitindo amealhar mais elementos concretos para lastrear a
nova representação pela prisão preventiva de Adilson.
Constatado o
pelos elementos coligidos por
fumus comissi delicti
ocasião da investigação policial, que mostram a existência de uma
relação do paciente com George Garcia de Souza Alcovias, José
Ricardo Gomes Simões e Rafael do Nascimento Dutra,
denunciados pela prática dos homicídios de Marco Antônio
Figueiredo Martins e Alexsandro José da Silva.
A relação de Adilson com aqueles, a indicar a autoria mediata dos
homicídios por eles supostamente cometidos a seu mando, pode
ser constatada, por exemplo, do cadastro de Rafael do Nascimento
Dutra e de Jeferson Rodrigues da Silva, responsável por pilotar o
drone usados para monitorar ‘Marquinho Catiri’ e o local em que
esse viria a ser morto, como seguranças na lista de visitantes do
imóvel do paciente, fornecida pelo condomínio onde reside o
paciente (e-doc. 006400 do processo criminal no 0015229-
21.2025.8.19.0001).
Porém, não é só. Tem-se também a fotografia de Rafael e
Wanderson Lemos na festa de aniversário de Adilson, a
verificação de dados referentes a bens e direitos do paciente na
‘nuvem’ e no endereço eletrônico de Rafael, tais como fotografia
de uma arma de propriedade do paciente e contrato de locação no
nome desse e no de sua filha, aos quais Rafael teria acesso, dentre
outros elementos concretos que consubstanciam fundadas razões
de autoria de Adilson dos homicídios de Marco Antônio
Figueiredo Martins e Alexsandro José da Silva.
Destacam-se, ainda, informações obtidas a partir da apreensão do
aparelho telefônico que estava na posse de Marcos Paulo
Gonçalves Nunes em 2024, as quais também apontavam para o
envolvimento do acusado com as atividades ilícitas já referidas.
Portanto, inegável vislumbrar que a decisão judicial que deferiu a
prisão preventiva em face do ora paciente está devidamente
fundamentada e firme no entendimento de que presentes os
requisitos autorizadores da norma do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Ao contrário do que argumenta o impetrante, a decisão atacada se
encontra
suficientemente
fundamentada,
demonstrando
claramente a presença do
e do
fumus comissi delicti
periculum
.
libertatis
Com efeito, o decreto prisional de natureza cautelar e a decisão
que o manteve se mostram alicerçados em elementos concretos e
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

suficientemente fundamentados, pelo que atendem aos ditames
previstos no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República
Federativa do Brasil e no artigo 315 do Código de Processo Penal.
Não se exige uma fundamentação exaustiva, bastando que o
decreto que manteve a constrição cautelar proceda com a análise,
ainda que de forma sucinta, a presença dos requisitos legais que
justifiquem a prisão preventiva no caso concreto.
Dito isso, observa-se a presença dos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
A lei permite a restrição da liberdade individual de forma
excepcional, visando à preservação da ordem pública e
econômica, à conveniência da instrução criminal e à garantia da
futura aplicação da lei penal, desde que existam indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade do crime.
No presente caso, verifica-se que a ordem de prisão preventiva se
fundamentou integralmente em indícios robustos de autoria e
materialidade, ressaltando-se a necessidade da custódia cautelar
como medida relevante para garantir a conveniência da instrução
criminal.
Nota-se que, para a garantia da ordem pública busca-se,
primeiramente, evitar que o agente pratique novos crimes contra a
vítima ou qualquer outra pessoa, ou seja, quando esta figura
estiver disponível, ou, no caso dos crimes vagos, quando se busca
evitar a afronta à coletividade, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer seja porque em liberdade
encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida.
O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução
de fatos criminosos, e sim acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e da sua
repercussão na sociedade. A conveniência da medida deve ser
revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à
prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para
a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta
do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provar a imensa repercussão e o clamor público, abalando
a própria garantia da ordem pública de maneira a impor a medida
como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade
jurisdicional.
No caso em comento, o impetrante alega que a decisão atacada,
em que a denúncia foi recebida e a prisão preventiva foi
decretada, apresentou fundamentação genérica.
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

Entretanto, como é possível observar da decisão colacionada, a
magistrada fundamentou que o
estava
fumus comissi delicti
presente nas peças que compõem os autos.
No que toca o
, suficiente e corretamente se
periculum libertatis
fundamentou o risco que a liberdade do paciente ensejaria à
ordem pública e a sua conveniência para a instrução criminal, uma
vez que o denunciado exerce grande influência e posição de
liderança em grupo criminoso responsável pela prática de
contravenção e comércio ilegal de cigarros.
De fato, a necessidade de manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública se encontra presente, extraindo-se, dentre outros
aspectos, da gravidade em concreto do delito e das circunstâncias
em que se deu a decretação da prisão preventiva.
Vale ressaltar que desde o início da instrução o réu permaneceu
foragido, não sendo localizado em nenhuma das vezes em que foi
procurado, se encontrando em local incerto e não sabido, mesmo
ciente de mandado de prisão em seu desfavor.
Sendo assim, denota-se com clareza que a medida cautelar
prisional visa prevenir a reiteração delitiva, bem como resguardar
a ordem pública, a aplicação da lei penal, e impedir a
continuidade do suposto comportamento criminoso imputado ao
paciente nos autos do processo criminal, além de garantir a
conveniência da instrução criminal.
Por outro lado, a prisão preventiva é cabível quando a pena
máxima em abstrato prevista para o crime em tela excede em
muito 04 (quatro) anos, adequando-se à hipótese descrita no
inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.
Vale dizer, também, que a autoridade apontada como coatora
fundamentou também que a constrição seria imprescindível para a
identificação de novas testemunhas e colheita de depoimentos.
Como restou demonstrado pelo prosseguimento dos inquéritos
policiais, Adilson ocupa posição de liderança na hierarquia de
grupo criminoso responsável por diversos homicídios, venda
ilícita de cigarros e contravenção penal popularmente conhecida
como “jogo do bicho”, possuindo grande poder e influência na
cidade, os quais dificultam a localização e oitiva de testemunhas.
Tal fato pode ser extraído, à guisa de exemplo, dos diálogos
obtidos a partir da quebra de sigilo de dados telemáticos, nos
quais os interlocutores se referem ao paciente como “patrão” e
“01”. Há que se destacar o poderio bélico do grupo criminoso
composto por Adilson e o temor vivenciado pela população com
relação a esse, acompanhados de certa descrença na atuação do
Poder Público, como bem exposto pela magistrada a quo.
Dessa maneira, resta claro que a prisão do paciente é necessária
para permitir que novas testemunhas sejam identificadas, ouvidas
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

e não constrangidas ou impedidas de depor. Nesse sentido, a
constrição visa a evitar também a prática de outros homicídios,
bem como a recuperar a credibilidade na lei penal e nas
instituições públicas, tendo em conta que, como pontuado pelo
Juízo de piso, o grupo parece confiar que quaisquer eventuais
outros crimes restarão impunes, como se extrai de afirmação
relativa ao paciente de que os mandados de prisão em seu
desfavor teriam ‘caído’ e que ele estaria com crédito para ‘matar
mais uns trinta’.
Nesse sentido, também se encontra presente a contemporaneidade,
pois a fala mencionada acima foi extraída de diálogo ocorrido em
março de 2024, cujo sigilo foi afastado, permitindo a vinda do
respectivo conteúdo aos autos recentemente.
Destaca-se, ainda, a utilização, por parte da horda criminosa, de
aplicativos paralelos para envios de mensagens a fim de dificultar
a obtenção de elementos de prova em interceptações telefônicas e
em quebra de sigilo de dados, o que foi constatado no Relatório de
Quebra de Sigilo de Aparelho Celular (e-doc. 005579 dos autos
do processo criminal de no 0135422- 02.2024.8.19.0001).
Esse fato corrobora que a liberdade de Adilson oferece riscos não
só a produção de prova testemunhal, como também documental e
pericial, sendo imprescindível para o deslinde do inquérito
policial e conclusão das investigações sem indevidas
interferências externas.
Por conseguinte, presente de forma fundamentada a necessidade
da cautelar extrema, por conclusão lógica, nenhuma medida
cautelar diversa da prisão seria suficiente a instrução criminal,
dispensando-se, portanto, discorrer de forma expressa no ponto.
Ao analisar o contexto processual subjacente a este Habeas
Corpus, verifica-se, com clareza, que o paciente está submetido a
uma persecução investigativa policial e instrução criminal pela
suposta prática dos crimes de homicídio.
Em face desse cenário, contrariamente ao alegado pela impetrante,
não se identifica qualquer ilegalidade ou insuficiência de
fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente, uma vez que a medida está em conformidade com os
requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.
Essa decretação encontra suporte nas provas pré-constituídas,
fundamentando-se solidamente na legislação de regência,
especificamente nos artigos 311 a 316 do Código de Processo
Penal, dispositivos que estabelecem os requisitos essenciais para a
decretação da prisão de natureza preventiva, quais sejam, o fumus
, consistente em indícios suficientes de autoria e
commissi delicti
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

materialidade delitiva, e o
, consubstanciado
periculum libertatis
no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da
instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Em que pese a decretação da prisão preventiva constituir medida
excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, no caso concreto
encontra respaldo em provas pré-constituídas e se fundamenta na
legislação vigente.
No contexto apresentado, a gravidade e a complexidade do crime
organizado são elementos cruciais para a análise da necessidade
da prisão preventiva. A atuação em organizações criminosas, por
si só, indica um elevado grau de periculosidade, dada a estrutura
hierarquizada, a divisão de tarefas e o poderio econômico dessas
associações.
A inserção do paciente nesse contexto, conforme apontam os
elementos de informação referidos pelo juízo de piso, reforça a
necessidade da medida cautelar. A prisão preventiva, nesse caso,
visa garantir a ordem pública, evitando a continuidade da prática
delitiva e a disseminação do temor social.
Além disso, a complexidade do crime organizado pode dificultar a
coleta de provas e a identificação de todos os envolvidos,
justificando a prisão preventiva para assegurar a conveniência da
instrução criminal. A medida cautelar impede que o paciente
interfira nas investigações, oculte provas ou intimide testemunhas.
Desse modo, o respaldo legal para a imposição da medida
restritiva provisória é robusto, evidenciando-se por meio de
indícios substanciais e concretos que vinculariam o paciente às
atividades criminosas investigadas.
A decisão judicial impugnada apresenta-se devidamente
fundamentada, embasando-se em elementos objetivos que
constam nos autos e indicam a suposta participação do paciente
em atividades ilícitas, relacionadas especialmente ao comércio
ilícito de cigarros, bem como na disputa pelo comando de regiões
do ‘jogo do bicho’ na cidade do Rio de Janeiro.

A jurisprudência desta Corte Superior assinala que, para submeter
alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do
art. 312 do CPP.
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem, bem aferidas pelo acórdão, para embasar a
ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos,
a necessidade cautelar de segregação.
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

Com efeito, o acórdão combatido aponta que o Juiz de primeira instância
– após narrar minudentemente as atividades do paciente na organização criminosa
– demonstrou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do
Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão
preventiva como acima se infere ao apontá-lo como liderança de associação
criminosa e, pelos elementos de informação obtidos, mandante dos homicídios.
O STJ e o STF, em casos similares, entendem que a participação de
agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva –
pode justificar idoneamente a prisão preventiva. Confiram-se:
[...] Apresentada fundamentação concreta para a decretação da
prisão preventiva, consubstanciada no fato de a paciente integrar
organização criminosa, com atuação de liderança no grupo
criminoso, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão
preventiva. [...] (
, Rel. Ministro
,
HC n. 345.358/SP
Nefi Cordeiro
6a T., DJe
).
18/4/2016

[...] A custódia cautelar visando à garantia da ordem pública
legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
[...] (
, Rel. Ministro
, 1a T., DJe
RHC n. 122.182/SP
Luiz Fux
).
15/9/2014

[...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
idônea e suficiente para a prisão preventiva. [...] (
,
HC n. 95.024
Rel. Ministra
, 1a T., DJe
).
Cármen Lúcia
20/2/2009

III. Alegada inépcia da peça acusatória
Tendo em vista que a denúncia é uma peça processual por meio da qual
o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do
, o
jus puniendi
legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da
imputação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do
contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a própria higidez da denúncia opera
como uma garantia do acusado.
Segundo o disposto no art. 41 do CPP, "a denúncia ou queixa conterá a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do
crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".
Por sua vez, no juízo de admissibilidade da acusação, em grau de
cognição superficial e limitado, prevê o art. 395 do CPP:
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação
dada pela Lei no 11.719, de 2008).
I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei no 11.719, de
2008).
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da
ação penal; ou (Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Logo, a denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (art.
41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de
existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício
da ação penal (art. 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório
mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento
de processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível
quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a
atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de
indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, não se
configurando o caso dos autos, à primeira vista, em nenhuma das hipóteses
autorizadoras desta Corte. No mesmo sentido, o seguinte precedente da excelsa
Corte:
, Rel. Ministro
, 2a T., DJe
.
HC n. 114.223/SP
Teori Zavascki
12/11/2015
No caso concreto, a peça acusatória descreve de forma clara os
, afirmando que os crimes foram
elementos do fato apontado como criminoso
praticados sob o comando de Adilson Oliveira Coutinho Filho, identificado pelos
apelidos “Patrão” e “01”. A denúncia narra que os executores dos homicídios
atuaram sob suas ordens com o objetivo de enfraquecer organização criminosa
rival, visando à expansão do domínio territorial para exploração de contravenção
penal e comércio ilícito de cigarros. Além disso, consta dos autos a existência de
registros de visitas de indivíduos identificados como seus seguranças no
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

condomínio onde reside, interceptações telefônicas com referências diretas à sua
alcunha, bem como dados extraídos de armazenamento digital relacionados ao
paciente, inclusive imagem de arma de fogo e contrato de locação em seu nome.
Tais elementos, ainda que não conclusivos para um juízo de mérito,
conferem robustez à narrativa acusatória e afastam, neste momento processual, a
tese de inépcia da denúncia, o que permite a continuidade da persecução penal com
observância do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49849932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:56
Código de Controle do Documento: d4f3e73f-feca-46fb-a8da-9542951445e6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.816 / RJ
Número Registro: 2025/0112382-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00094785620258190000 00152292120258190001 00618877720238190000 152292120258190001
618877720238190000 901007342023 94785620258190000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADOS : RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS - RJ143420
MAX ARAUJO MARQUES - RJ195844
NEFI CORDEIRO - DF067600
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ADILSON OLIVEIRA COUTINHO FILHO
ADVOGADO
: ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - DF032493
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADILSON OLIVEIRA COUTINHO FILHO
ADVOGADOS : ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - DF032493
RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS - RJ143420
MAX ARAUJO MARQUES - RJ195844
NEFI CORDEIRO - DF067600
Documento eletrônico VDA50168246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:58
Código de Controle do Documento: 7cb3db00-cb65-4af9-94b0-5eab0aa87ba2

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). NEFI CORDEIRO, pela parte: AGRAVANTE: ADILSON OLIVEIRA
COUTINHO FILHO.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:58
Código de Controle do Documento: 7cb3db00-cb65-4af9-94b0-5eab0aa87ba2